Tribunal: TJES
Processo: 5017141-37.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017141-37.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEBJET PARTICIPACOES S.A. e outros (2)
RECORRIDO: RODRIGO MOTA DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESERVA EM HOTEL DE QUARTO EXCLUSIVO. AUSÊNCIA DE RESERVA NO HOTEL DE DESTINO. AUTOR FOI ALOCADO EM UM QUARTO COMPARTILHADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. DANO MORAL FIXADO EM R$4.000,00. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. HONORÁRIOS FIXADOS POR ARBITRAMENTO. ART. 85, §8º DO CPC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5017141-37.2023.8.08.0035

Recorrente: SELINA OPERATION HOSPEDAGEM LTDA. e GOL LINHAS AÉREAS S/A

Recorrido:

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7842834 e 7842835).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela 1º recorrente
SELINA OPERATION HOSPEDAGEM LTDA.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a reserva do recorrido foi realizado pelo smiles na modalidade quarto compartilhado;
b)
que não houve alteração no sistema de reserva;
c)
que não existe a categoria quarto exclusivo;
d)
que a parte cumpriu integralmente com o contrato de hospedagem;
e)
que a responsabilidade é exclusiva da corré smiles;
f)
que não há dano moral a ser indenizado e caso seja mantida a condenação, o dano moral deve ser mirado.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela 2º recorrente
GOL LINHAS AÉREAS S/A
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a smiles apenas possibilita o resgate/crédito de milhas para aquisição de produtos ou serviços;
b)
que todo o trâmite da reserva é feito por meio da RocketMiles;
c)
que não houve falha na prestação do serviço;
d)
que não há dano moral a ser indenizado e caso seja mantida a condenação, o dano moral deve ser mirado;
e)
que os juros de mora sobre o dano moral deve incidir desde a data do arbitramento.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de falha na prestação de serviço e se a suposta falha possibilita a indenização pelos supostos danos morais sofridos.

Aduz o autor que no mês de novembro de 2022 realizou uma reserva de um quarto exclusivo no hotel Selina para os dias 24 de março a 27 de março do ano de 2023.

Sustenta que ao chegar ao local descobriu que não havia reserva, mas que após contato com a empresa da Smiles foi liberado o acesso ao quarto compartilhado.

Alega ainda que o ocorrido gerou danos morais, em especial porque não conseguiu dormir ao dividir o quarto com terceiros desconhecidos.

As rés sustentam a ausência de responsabilidade quanto à situação vivenciada pelo autor.

A sentença julgou procedente o pedido inicial.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedores e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Os produtos e serviços disponibilizados para os consumidores devem cumprir padrões de qualidade e funcionalidade claramente mensuráveis, tanto conforme os termos contratuais, descrições de oferta ou publicidade, quanto na realização dos propósitos esperados e nas regulamentações do setor.

Caso contrário, o fornecedor será responsável de forma direta por defeitos que tornem o serviço inadequado para consumo ou que diminuam seu valor, conforme art. 20 do Código de Defesa do Consumidor.

Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços, conforme art. 14, do Código Consumerista.

Além disso, cumpre esclarecer que o Código de Defesa do Consumidor traz como sendo um direito básico do consumidor, a facilitação de sua defesa em juízo quando presentes a verossimilhança de suas alegações e comprovada a sua hipossuficiência na relação firmada, com a inversão do ônus da prova em seu favor (art. 6º, VIII).

É sabido que, conforme art. 373, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, contudo, cabe ao réu a comprovação quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente.

No presente caso, verifico que a ré Smiles alega que as reservas são administradas pela empresa RocketMiles, sendo ela a responsável por todo o procedimento.

Esclarece que caberia ao hotel informar o motivo de não ter hospedado o autor em quarto exclusivo, uma vez que, a mudança de quarto foi ato unilateral do Hotel, confirmando que sua reserva foi emitida corretamente.

A ré Seline afirma que a reserva do autor foi realizada pela Smiles, via PriceTravel, na categoria “QUARTO COMPARTILHADO”. Assim, no momento do check in informaram ao requerente que não existe na rede Selina a modalidade de “QUARTO EXCLUSIVO”, que se tratou de erro da corré Smiles.

O autor comprova que sua reserva era referente a um quarto exclusivo, conforme se verifica no ID 26765884, assim, as rés não apresentaram qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo de seu direito, pelo contrário, o que fazem é colocar culpa uma na outra.

Fato é que as requeridas participam da cadeia de fornecimento do serviço, havendo liame subjetivo que a permita sofrer as consequências do juízo de mérito, nos termos dos arts. 14 e 18, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Ante o exposto, entendo que houve falha na prestação de serviços, eis que a oferta vinculada pelas rés não restou cumprida, assim não há como deixar de reconhecer a ocorrência de danos morais, vez que foi devidamente comprovado que a situação experimentada supera o mero dissabor.

Ademais, aplica-se a teoria do desvio produtivo do consumidor, desenvolvida por Marcos Dessaune, segundo o qual, “o desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”. (Desvio Produtivo do Consumidor – O Prejuízo do Tempo Desperdiçado. São Paulo: RT, 2011).

Evidenciada a ocorrência do dano moral, o arbitramento do valor da indenização deve levar em conta o caso concreto, fixando-se em consonância com os critérios da razoabilidade e ponderação, assegurando-se justa reparação.

A indenização por dano moral não tem um valor matemático predeterminado, mas se traduz numa compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada, sendo, por isso, um mecanismo que visa minorar o sofrimento da vítima. Objetiva, também, dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros em condição de praticá-las futuramente (STJ, REsp n° 631650/RO).

Assim, o arbitramento não deve se prestar ao enriquecimento sem causa, mas considerar o aspecto inibitório da condenação enfocada, em relação ao autor do ilícito, a fim de que invistam no aprimoramento de seus procedimentos, sem olvidar, de outra parte, do caráter compensatório da reparação.

Diante do exposto, não comprovada a legitimidade das condutas assumidas pelas promovidas, vislumbro, por conseguinte, a ocorrência do ilícito civil passível de reparação.

Nesse passo, fiel ao princípio da razoabilidade, considerando a repercussão e a gravidade do dano, fixo o dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, essa não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que o recorrido realizou uma reserva para um quarto exclusivo e ao chegar no seu destino descobriu que a reserva não havia sido realizada, bem como que teve que ficar os dias em um quarto compartilhado com terceiros desconhecidos, tenho que é certo que, a parte recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo
de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominado interpostos e, no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno cada recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e do art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)